Tribunal: TJSP
Processo: 1511589-46.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511589-46.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEIDINALDO
DE MELO LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de LEIDINALDO DE MELO LIMA para fixar o regime
semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, mantendo, no
mais, a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511589-46.2019.8.26.0228 -Voto no
2
VOTO no: 43.288
Apelação Criminal no: 1511589-46.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo.
Vara de origem: 20a Vara Criminal
Juiz prolator da sentença: Richard Francisco Chequini.
Apelante: Leidinaldo de Melo Lima.
Apelado: Ministério Público
"deram parcial provimento ao recurso de LEIDINALDO DE
MELO LIMA para fixar o regime semiaberto para início de
cumprimento da pena privativa de liberdade, mantendo, no mais, a
r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de
prisão. "
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por LEIDINALDO DE MELO LIMA
contra a r. sentença lançada a fls. 135/142 e publicada em audiência aos 20 de agosto de
2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 180, caput, c.c. o art. 29,
ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 15 diárias de multa, em razão de fato ocorrido em 12 e 13 de maio do mesmo
ano.
Preliminarmente, o recorrente suscita nulidade processual diante do
cerceamento de defesa, pois declarada a revelia ainda que justificada a mudança de
endereço, requerendo daí designação de nova data para seu interrogatório. No mérito,
persegue a absolvição por insuficiência de provas, questionando a autoria, especialmente
porque amparada apenas nos depoimentos policiais. Alternativamente, pede a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511589-46.2019.8.26.0228 -Voto no
3
pena base ao patamar mínimo legal, afastando-se a majoração pelos maus antecedentes, já
que uma das condenações pretéritas já foi atingida pelo prazo depurador de cinco anos e, a
outra, não consta o trânsito em julgado em violação à Súmula 444 do STJ; por fim, pugna
pela mitigação do regime prisional e a substituição da pena corporal por alternativas (fls.
172/189).
Constam as contrarrazões (fls. 193/200) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 211/226).
É o relatório.
A matéria preliminar deve ser rejeitada, no mérito comportando o apelo
parcial provimento, tão somente para alteração do regime prisional.
Inicialmente, não há falar em cerceamento de defesa.
Isso porque o acusado, em Juízo (fl. 99), declinou endereço diligenciado,
conforme certidão negativa do Oficial de Justiça (fl. 112). Não comunicou ao juízo a
alteração, razão pela qual o Magistrado aplicou a regra do art. 367 do Código de Processo
Penal (revelia), prosseguindo-se a instrução sem a presença do recorrente.
Assim, não pode ele alegar nulidade em razão de fato a que deu causa, sendo
que esta foi invocada quando já alcançada pela preclusão, considerando-se que a defesa do
acusado peticionou aos autos apresentando justificativa e o novo endereço, dois dias após a
realização da audiência, ou seja, em 22.8.2019.
Rejeita-se, pois, a preliminar aventada.
No mais, a materialidade do crime é inconteste, sobretudo diante do auto de
exibição e apreensão de fls. 12/13, do laudo pericial de fls. 67, e da prova oral colhida
(mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511589-46.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Quanto à autoria, igualmente induvidosa, ele foi condenado pelo crime de
receptação porque, juntamente com outro indivíduo não identificado, foi surpreendido por
policiais militares enquanto ocultava e iniciava o desmonte do veículo FIAT/Palio, de
placas EMO 3263, pertencente à vítima Walter Honorato Prince, de quem fora furtado.
Os policiais Daniel e Peterson (fls. 2, 3 e 132-mídia) receberam informação
acerca de desmanche de carro por dois indivíduos e, no local diligenciado, observaram de
longe a movimentação deles junto ao carro, sendo que ao perceberem a aproximação da
viatura correram em direções opostas, sendo detido apenas o recorrente, que alegou
informalmente que receberia certa quantia em dinheiro para ajudar no desmonte, mas não
forneceu o numerário, nem o nome do seu parceiro. Pesquisadas as placas no sistema,
constataram que o automóvel era produto de furto anterior e que as quatros rodas já tinham
sido retiradas.
Diversamente do alegado pelo recorrente, não consta dos autos prova
sugerindo que a polícia o acusasse falsamente, merecendo credibilidade os depoimentos
incriminatórios colhidos no processo, conforme entendimento jurisprudencial dominante
em casos semelhantes: RJTACRIM 47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP
Rel. Min. CELSO DE MELLO DJ 18.10.1996 p. 39.846.
Já o recorrente negou a prática delitiva em solo policial, dizendo que passava
pelo local quando um indivíduo pediu ajuda com o carro (fl. 8). Em Juízo, contudo, embora
devidamente intimado, não compareceu em audiência (fl. 132).
Daí que a negativa do apelante da ciência da origem espúria do veículo não
convenceu, sendo certo que a Defesa não produziu prova para desqualificar o pleito
acusatório. Como o acusado foi surpreendido na posse do bem de origem ilícita, caberia a
ele comprovar a detenção lícita ou apresentar uma justificativa plausível para a situação, o
que não fez.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511589-46.2019.8.26.0228 -Voto no
5
“APELAÇÃO
CRIMINAL
-
CRIME
CONTRA
O
PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (Artigo 180, "caput", do
Código Penal). RECURSO DA DEFESA. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
CULPABILIDADE
QUE
EMERGEM
CRISTALINAS
DOS
ELEMENTOS
DE
PROVA
CARREADOS AOS AUTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
DO BEM NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA INADMISSÍVEL. ”(TJ-
SP - APL: 0011556-97.2014.8.26.0037, Relator: Paulo
Rossi, Data de Julgamento: 16/09/2015, 12a Câmara de
Direito Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).
De toda forma, não é possível invadir a consciência humana a ponto de
atestar a ciência (ou não) da origem ilícita do bem, devendo esta conclusão ser tomada pelo
contexto, ponderando-se, por exemplo, a coerência da explicação trazida pelo agente e a
natureza do bem, elementos que, no caso em exame levam à conclusão quanto à conduta
dolosa do acusado.
A propósito, já se decidiu nesta Corte de Justiça:
“Apelação. Crime de receptação dolosa. Sentença
absolutória. Recurso do Ministério Público. 1. Quadro
probatório suficiente para a responsabilização penal do
apelante pela prática do crime de receptação. 2. A prova
do dolo no crime de receptação é essencialmente
indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que
se deu a ação do agente [...]” (TJSP, 2a Câmara Criminal
Extraordinária, Ap. Crim. no 0007900-64.2012.8.26.0050,
rel. Des. Laerte Marrone, j. 19.10.2015).
“RECEPTAÇÃO - Quadro probatório que se mostra
seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do
delito - Origem criminosa do bem comprovada - Dolo do
agente evidenciado pela harmônica prova coligida -
Versão defensiva não demonstrada - Condenação
respaldada pelas provas dos autos - Pena imposta de
forma criteriosa e individualizada, estipulado o regime
inicial aberto e ao final substituída por restritiva de
direitos - Recurso improvido - (voto n. 28775)” (TJSP, 16a
Câmara
de
Direito
Criminal,
AP
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511589-46.2019.8.26.0228 -Voto no
6
0001797-16.2012.8.26.0414, rel. Des. Newton Neves, j.
10/05/2016)
Destarte, de rigor a manutenção da condenação nos exatos termos proferidos
em Primeiro Grau.
Quanto ao procedimento dosimétrico, também não há reparo a ser feito.
O Il. Magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo,
fundamentando seu entendimento na culpabilidade evidenciada no valor considerável do
bem, além da gravidade do delito, vez que crimes a veículos denotam personalidade mais
seriamente comprometida e voltada para a criminalidade, “gerando prejuízos para as
vítimas e estimulando a ocorrência de crimes muitas vezes de gravidade ímpar, como
roubos com arma de fogo e restrição de liberdade de vítimas”. Também foram
ponderados os maus antecedentes revelados na certidão de fls. 23/24 relativos às duas
condenações pretéritas (Procs. 010461-44.2009 e 008641-23.98, com trânsito em julgado
em 25.8.2011 e 16.8.2000, respectivamente).
Com a devida vênia à argumentação defensiva, esta c.Câmara, sabedora da
existência de precedentes em sentido contrário, entende como maus antecedentes
condenações pretéritas transitadas em julgado, ainda que decorrido o período depurador de
cinco anos, na esteira de remansosa jurisprudência desta Corte, pelo que deve ser mantida
a pena-base acima do mínimo. Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça recentemente (AgRg no HC 456299/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, 5a Turma, julgado em 20/09/2018).
E ainda:
“[...] As condenações anteriores do réu, alcançadas pelo
período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do
Código Penal, podem ser consideradas como maus
antecedentes” (5a Turma, HC 367.345/SP, rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, j. 22.11.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1511589-46.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Igualmente sem razão o recorrente quanto à segunda condenação utilizada,
pois, de fato, consta lançado o registro do trânsito em julgado em 25.8.2011, logo, presta-
se sim para a finalidade, a teor da Súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

De fato justificável o recrudescimento da pena-base como bem asseverado
na r. sentença e na fração de 1⁄2 imposta, permanecendo inalterada a pena final de 1 ano e 6
meses de reclusão e 15 diárias de multa.
Por fim, a despeito da fundamentação pelo regime fechado exposta na r.
sentença, entende o subscritor que o semiaberto mostra-se o mais adequado para o caso em
tela, considerado os maus antecedentes em crimes dolosos e as circunstâncias do crime.
Pelas mesmas razões, evidente que o aberto não seria suficiente para reprovação da
conduta, não obstante os termos das Súmulas 440 do STJ ou 718 e 719 do STF, as quais
também orientam na fixação do regime.
E diante da conduta social do apelante, já condenado por uma vez em
primeiro grau, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva não é
indicada, pois seria insuficiente para a repreensão necessária, a teor dos inc. III do art. 44
do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de LEIDINALDO DE
MELO LIMA para fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa
de liberdade, mantendo, no mais, a r. sentença pelos próprios e bem lançados fundamentos.
Após o trânsito em julgado da condenação, expeça-se mandado de prisão.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator